Tribunal: TJDFT
Processo: 0756446-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0756446-98.2019.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Inicialmente, cabe registrar que não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Assim, posto que Laudo de Vistoria foi emitido somente em 17/07/2020, após a sentença, conheço do documento (ID 20735223) inserido apenas na peça recursal, visto que se trata de documento novo. À recorrida para ciência e manifestação. Sem prejuízo, em atenção ao princípio da efetividade (art. 5o, inciso LXXVIII, da CF de 1988 c/c arts. 4o e 8o do CPC/15), converto o julgamento em diligência para que seja oficiado ao Detran/MG a fim de que este apresente cópia dos seguintes autos de infrações, com o registro fotográfico do pardal eletrônico: Código RENAINF: 03714856919 No do AI: AI01498478 Órgão Autuador: (113200) DER - MG Descrição da Infração: (745-5) Transitar velocidade superior max permit até 20% Data Infração: 13/12/2018 Local Infração: MGC383 KM 83,0 CEL XAVIER – CEL. XAVIER CHAVES/MG; Código RENAINF: 03714862200 No do AI: AI01499474 Órgão Autuador: (113200) DER - MG Descrição da Infração: (746-3) Transitar velocidade superior max permit entre 20% e 50% Data Infração: 13/12/2018 Local Infração: MGC383 KM 33,2 ENT.RIOS DE M - ENTRE RIOS DE MINAS/MG; Código RENAINF: 03211525840 No do AI: AI01008070 Órgão Autuador: (113200) DER - MG Descrição da Infração: 7463 – Transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 20% até 50% Data Infração: 15/04/2018 Local Infração: MGC383 Km 33,2 Entre Rios de M – Entre Rios de Minas/MG Situação do Pagamento: Pagamento Efetuado em 14/03/2019 Valor da Multa: R$ 195,23. Assim como, dos autos de infrações: Código RENAINF: 03549220618 No do AI: T161433847 Órgão Autuador: (000100) - Polícia Rodoviária Federal Descrição da Infração: (504-5) Dirigir veículo com validade CNH/PPD venc há mais de 30 dias Data Infração: 14/09/2018 Local Infração: BR-040 KM-606 UF-MG - CONGONHAS / RD; Código RENAINF: 04161206330 No do AI: AM00722804 Órgão Autuador: (241230) Pref. de: MG - Belo Horizonte Descrição da Infração: (546-0) Estac guia calcada rebaixada entrada/saída veículos Data Infração: 29/07/2019 Local Infração: Rua Olímpio de Assis 56 - BELO HORIZONTE / MG; Código RENAINF: 03054019632 No do AI: AC00468336 Órgão Autuador: (113200) DER - MG Descrição da Infração: 5010 – Dirigir veículo sem possuir CNH/PPD/ACC Data Infração: 13/01/2018 Local Infração: Rodovia MGC KM 14 – Uberlândia/MG Situação do Pagamento: Pagamento Efetuado em 14/03/2019 Valor da Multa: R$ 880,41; Código RENAINF: 03168983349 No do AI: AF00834339 Órgão Autuador: (113100) DETRAN - MG Descrição da Infração: 5045 – Dirigir veículo com CNH vencida há mais de 30 dias Data Infração: 14/03/2018 Local Infração: Caraca 1074 Marcola – Belo Horizonte/MG Situação do Pagamento: Pagamento Efetuado em 19/02/2019 Valor da Multa: R$ 293,47. Vinda as respostas, intimem-se as partes para manifestação. Ao fim, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de novembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito